Tribunal: TJDFT
Processo: 0722283-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO OU EXONERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.DECISÃO MANTIDA.
1. Os alimentos provisórios têm caráter emergencial. Sua fixação está voltada ao atendimento das necessidades prementes do alimentado, de modo a garantir o mínimo para sua subsistência, sem que a parte tenha que aguardar o desenrolar do processo e o sentenciamento do feito para ter sua sobrevivência assegurada.
2. A simples alegação de ausência de condições financeiras para adimplir com os alimentos provisórios, desacompanhada de elementos concretos capazes de corroborá-la, não autoriza a exoneração ou a redução do percentual arbitrado provisoriamente, sendo prudente aguardar a elucidação dos pontos controvertidos fixados pelo magistrado, a fim de realizar a ponderação do binômio legal e eventual fixação definitiva da verba alimentar.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.